Tribunal: TJSP
Processo: 1087355-32.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual c.c. Restituição de Valores - Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Unidade Autônoma - Ação ajuizada pelo promitente comprador, requerendo a rescisão do negócio de compra e venda e a devolução das quantias pagas – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes: Da ré, alegando que que os custos de personalização da unidade

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual c.c. Restituição de Valores - Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Unidade Autônoma - Ação ajuizada pelo promitente comprador, requerendo a rescisão do negócio de compra e venda e a devolução das quantias pagas – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes: Da ré, alegando que que os custos de personalização da unidade imobiliária devem ser abatidos montante a ser restituído, que a correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento da ação, e que o autor no pagamento da verba honorária – Descabimento - Restituição dos valores pago a título de personalização da unidade imobiliária "sub judice" que é cabível, na medida em que é incontroverso que a construtora ré irá se beneficiar das benfeitorias realizadas quando o imóvel for colocado à venda – Correção monetária que, por se tratar de mera recomposição do valor de compra da moeda, não pode incidir a partir da citação – Caso em que, considerando que sentença recorrida foi omissa quanto ao termo inicial, forçoso determinar, de ofício, que a correção monetária deve incidir a partir do desembolso de cada prestação paga – Verba honorária que deve ser arcada pela ré, uma vez que o autor decaiu em parte mínima do pedido - Do autor, postulando a restituição de 90% do montante pago e pela incidência dos juros de mora incidam a partir da notificação extrajudicial em que a ré foi informada acerca do interesse no desfazimento do negócio, ou desde a citação - Descabimento - Retenção de 20% do montante pago que se revela adequado, considerando que o valor pago não foi expressivo, e que o consumidor já foi beneficiado com o afastamento da retenção pretendida pela ré - Juros de mora incidentes sobre o montante a ser restituído ao autor que devem ser contados a partir do trânsito em julgado – Entendimento sedimentado em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.740.911/DF) – Recursos desprovidos, com observação.